Tribunal: TJSP
Processo: 1008530-79.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão de contrato e reintegração de posse. CDHU. Pedidos julgados improcedentes. Pretensão sujeita a prazo prescricional decenal. Inadimplemento apontado pela autora que, no entanto, não autoriza o desfazimento do contrato. Quitação de 95% das parcelas contratuais. Adimplemento substancial configurado. Recurso desprovido.